Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-14.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005493-14.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (APELANTE), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), CLODOALDO CARVALHO QUEIROZ - CPF: 453.014.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS APRESENTADOS. PERÍCIA REALIZADA. AUSÊNCIA DOS ORIGINAIS. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NA PÁGINA DOS ENCARGOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO SEGURA ENTRE AS PÁGINAS NÃO ASSINADAS E OS CONTRATOS APRESENTADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, reconhecendo apenas a cobrança indevida da rubrica “Serviços de Terceiros”, com restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliação da validade dos contratos de empréstimo consignado apresentados exclusivamente em cópias digitais, da possibilidade de aplicação de juros acima da média de mercado, da legalidade da capitalização mensal, da restituição de valores por serviços de terceiros e da existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Perícia grafotécnica constatou que os contratos apresentados não continham assinatura na primeira página, onde estão os encargos financeiros, e não foi possível estabelecer vinculação segura entre essa página e a subsequente, que continha assinatura.

4. Diante da ausência de prova idônea das condições financeiras pactuadas, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530/STJ.

5. A inexistência de contratação válida e expressa da capitalização mensal, aliada à fragilidade documental, afasta a cobrança de juros capitalizados com essa periodicidade.

6. Mantida a condenação à restituição simples dos valores cobrados a título de “Serviços de Terceiros”, ante a ausência de comprovação de cobranças posteriores a 30/03/2021 (Tema 929/STJ).

7. A discussão contratual não extrapola o campo do mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É nulo, para fins de definição dos encargos financeiros, o contrato bancário apresentado exclusivamente por cópia digitalizada quando não há assinatura na página que contém os encargos e é constatada, por perícia, a ausência de vinculação segura entre as folhas. Nessas hipóteses, aplicam-se a taxa média de mercado aos juros remuneratórios e a vedação à capitalização mensal. A restituição dos valores pagos por serviços de terceiros será simples quando ausente comprovação de má-fé ou de cobrança posterior a 30/03/2021. A mera cobrança indevida de encargos, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 85, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; STJ, Tema 929; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJMT, N.U. 1021978-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Vânia Beatriz Sales Castro Escalona Giugni contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória, proposta em face de Banco Santander (Brasil) S.A. (sucessor por incorporação de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A).

Na origem, narra-se a celebração, ao longo do tempo, de 28 operações de empréstimo, das quais dois contratos permaneceriam vigentes (contratos no 14265523 e no 143793237, firmados em agosto/2018)
, aduzindo a autora a ocorrência de
cobrança por serviços não contratados (“Serviço de
Correspondente”/
“Serviços de Terceiros”), ausência de assinatura em campos relevantes dos instrumentos, juros superiores aos informados e inexistência de margem consignável disponível.

Ao sentenciar, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido à restituição simples dos valores pagos a título de “VLR COMS – Serviços de Terceiros”, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada contrato e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade
, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pela autora e DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), tão somente para:

CONDENAR o requerido a restituir a autora de forma simples os valores pagos com “VLR COMS – Serviços de Terceiros”, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data de cada contrato firmado, acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CC, art. 405);

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a sucumbência mínima pela parte requerida (CPC, art. 85, §2o c/c art. 86, §único), todavia, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade (CPC, art. 98, §3o).

Advirto, desde já, as partes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa a ser arbitrada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.016, §2o).

No que tange à interposição de eventual recurso de Apelação, cumpre salientar que, por força da dispensa do duplo juízo de admissibilidade, não
se faz necessária a conclusão dos autos ao juízo de origem (CPC, art. 1.010, § 3o). Assim, intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Na hipótese de interposição de apelação adesiva (CPC, art. 997), intime-se a parte adversa para apresentação de suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §2o).

Caso as contrarrazões, seja da apelação principal, seja da apelação adesiva, veiculem matérias elencadas no § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do § 2o do mencionado artigo.

Exauridas as providências supramencionadas, determino a remessa dos autos, com as cautelas de estilo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, salientando que a aferição do juízo de admissibilidade recursal competirá integralmente à instância superior (CPC, art. 932).

Decorridos os ulteriores prazos e operado o trânsito em julgado da presente decisão, certifique-se.

Após, aguarde-se, em cartório, eventual manifestação da parte interessada pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o que se adotem as medidas de estilo para a baixa e o arquivamento dos autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais, a apelante afirma que interpõe apelação contra sentença e sustenta, em síntese, as seguintes teses:

necessidade de comprovação da vinculação das assinaturas aos instrumentos contratuais (“grafismo original não confere integridade aos contratos”);

alegação de fraude/irregularidades documentais apontadas em laudo, com menção a usos de imagens e ausência de nexo entre páginas, defendendo a nulidade dos contratos;

erro no cômputo da margem consignável e não observância do Decreto Estadual no 691/2016;

limitação
e
revisão dos juros remuneratórios (com menção à taxa média de mercado, inclusive Súmula 530/STJ);

afastamento da capitalização de juros (tese do “duodécuplo”), subsidiariamente;

necessidade de recálculo dos encargos de terceiros desde a origem;

honorários advocatícios;

dano moral
indenizável
.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que foram celebrados 28 contratos entre as partes e que a perícia grafotécnica teria concluído ser possível vincular os manuscritos às assinaturas, com referência aos
I
Ds
.
190810768 e 190810769, afirmando que a perícia foi homologada. Defende, ainda, a regularidade dos encargos pactuados (inclusive juros), bem como a inexistência de dano moral.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir notícia, nos documentos fornecidos, de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas

(
ID
340493379
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito, envolvendo a revisão de 28 contratos, dentre os quais se destacam os contratos no 142655523 e 143793237.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de “VLR COMS – Serviços de Terceiros”, mantendo os demais pleitos afastados e fixou a sucumbência em desfavor da autora, ao fundamento de sucumbência mínima da instituição financeira.

Passo ao exame das teses recursais.

1.
Da
Nulidade/invalidade dos contratos, vícios documentais e ônus probatório

A apelante sustenta, em síntese, que a validade dos instrumentos
contratuais
não se presume pelo simples fato de existir assinatura reconhecível em uma de suas folhas, notadamente porque a primeira página dos contratos
,
justamente onde constam elementos essenciais, como taxa de juros e demais condições financeiras
,
não conte
m
rubrica/assinatura, inviabilizando aferir a efetiva ciência e anuência quanto ao conteúdo ali inserido. Requer, diante disso, a reforma da sentença, com reconhecimento da irregularidade/nulidade ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa média de mercado (Súmula 530/STJ) quando ausente comprovação idônea das taxas contratadas.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que, ao longo dos anos, foram celebrados 28 contratos e que a prova pericial
é
firme no sentido de ser possível vincular a autoria dos manuscritos/assinaturas à recorrente, afirmando, inclusive, que a perícia foi homologada, de modo a tornar incontroversa a autenticidade das assinaturas apostas.

Pois bem.

É certo que a instituição financeira apresentou instrumentos contratuais e, conforme alegado pelo recorrido, a perícia teria apontado a possibilidade de vinculação dos manuscritos/assinaturas à
apelante
.

Todavia, a controvérsia recursal, tal como delineada, não se esgota na autenticidade gráfica da assinatura, mas recai, especificamente, sobre a integridade do instrumento e a prova válida da manifestação de vontade quanto às condições essenciais do negócio.

Ademais, no presente caso concreto, a tese da apelante consiste na fragilidade da prova apresentada, considerando a aus
ência de assinatura na primeira página dos contratos
;

a apresentação somente de fotocópias;
a divergência entre as taxas informadas e a realmente aplicadas,
conforme cálculos apresentados
;

bem como a constatação
d
a perí
cia de que
não existe vinculação segura entre a primeira e segunda página
dos contratos digitalizados e
a
constatação de
ocorrência de “transplantes de assinaturas” nos documentos
periciados
.

Nesse contexto, ainda que a assinatura da segunda página
do
s

contrato
s

possa ser atribuída à recorrente, a ausência de subscrição na página em que constariam taxa de juros, capitalização e demais cláusulas financeiras relevantes
e as constatações do perito
fragiliza a demonstração de que a consumidora aderiu

às condições específicas ali descritas, sobretudo quando a insurgência aponta a impossibilidade de comprovar se aquela “primeira página” corresponde, de fato, àquela exibida como parte integrante do contrato firmado
e
, ainda,
a constatação de “transplante de assinaturas” nos documentos
periciados
.

Essa dúvida é juridicamente relevante porque recai sobre elementos essenciais do custo do crédito (taxas e encargos), cujo dever de informação e transparência deve ser observado de maneira efetiva.

Aliás, o
Laudo Pericial,
em resposta aos quesitos, destacou que:

“[...]

1.
Sr. Perito, queira informar se na primeira lauda/página (folha principal

dos contratos) de cada uma das cópias virtuais dos contratos

apresentados pelo Réu (id° 86559081 - Pág. 1 e
ss
), há alguma assinatura

ou rubrica apta a ser periciada.

R.: Na primeira Lauda/página de cada contrato apresentado pelo Réu (ID 86559081) não consta nenhuma assinatura ou rubrica da parte requerente
.

2. Sr. Perito, queira informar se as assinaturas apostas nas laudas/páginas

indicadas abaixo, são todas idênticas entre si.

R.: As páginas indicadas em cada ID específico referem-se aos

Atestados de Residência – Declaração, vinculados a cada contrato

de empréstimos realizado em nome de Vânia Beatriz Sales Castro

Escalona Giugni, onde se tem um documento com dados fixos

impressos e dados variáveis preenchidos. Porém no campo de

identificação do local e data apresenta-se um preenchimento com

uma fonte divergente da utilizada nos dados variáveis anteriores do

documento e a assinatura consta uma imagem digitalizada da

assinatura padrão em nome de Vânia Beatriz Sales Castro Escalona

Giugni que se repeti em documentos com datas diferentes. Ficando

evidenciado o uso dos transplantes da assinatura para o

preenchimento do documento: Declaração - Atestados
de

Residência
, que e apresenta anexo a maioria dos Contratos de

Empréstimos Consignados. Como se vê abaixo:

[...]

5.
Sr. Perito, sendo evidente que o exame de assinatura compreende e

se estende à análise documental, queira informar se, quanto as cópias

virtuais dos contratos apresentados pelo Réu (id° 86559081 - Pág. 1 e

ss
), é possível afirmar que as laudas/páginas anexas aos contratos

pertencem originalmente aos respectivos documentos contratuais

apresentados.

R.: Não é possível essa garantia, pois o documento pg.02 do Contrato de Empréstimo Consignado onde consta apenas a assinatura identificada como sendo de Vânia Beatriz Sales Castro Escalona Giugni não apresenta elementos de segurança e vínculo com o documento da pág. 01, ou seja, seria possível vincular um documento de Contrato X com dados variáveis que identificam a requerente do processo com uma segunda página de um Contrato Y com a assinatura da requerente.

6. Sr. Perito, queira informar se é possível afirmar que as laudas/páginas

que apresentam assinaturas gravadas nos contratos apresentados pelo

Réu (id° 86559081 - Pág. 1 e
ss
), pertencem originalmente aos contratos

em que elas foram respectivamente anexas.

R.: Não é possível essa garantia pelo perito
”.

No caso concreto,
conforme ressaltad
o
na perícia realizada nos autos,
(ID.

340488005
), constata-se que todos
os contratos
foram apresentados exclusivamente em cópias digitalizadas, inexistindo via original. Verifica-se,
ademais, que a primeira folha do contrato é apresentada de modo desvinculado da folha subsequente, na qual se encontra a assinatura da parte autora, sem elemento material seguro de encadeamento que permita aferir, com confiança, que aquela primeira página corresponde efetivamente ao mesmo instrumento assinado na folha seguinte.

Tal circunstância compromete a segurança jurídica e a própria higidez probatória do instrumento, pois a primeira folha
do contrato, conforme questionado,
contém informações sensíveis (v.g. taxa de juros, eventual capitalização e demais condições econômico-financeiras) e, estando sem subscrição da contratante e sem vinculação segura com a folha assinada, não é possível ter certeza acerca do conteúdo financeiro ao qual a autora efetivamente aderiu
e questiona
.

Nessa linha, o ônus de demonstrar a integridade do contrato e a pactuação válida das taxas recai sobre a instituição financeira (CPC, art. 373, II)
e
,
inexistindo prova sólida de higidez desses contratos, diante das peculiaridades do presente caso concreto
.

E, uma vez instaurada dúvida razoável sobre quais condições financeiras foram efetivamente pactuadas
pela parte autora
, incide a regra de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373), especialmente quanto ao dever do fornecedor de demonstrar a regularidade e integralidade do documento que produziu e trouxe aos autos, bem como a manifestação de vontade válida do consumidor quanto às cláusulas que pretende fazer prevalecer.

A apelante, ao fundamentar o pedido, pleiteia que, na ausência de comprovação segura das taxas, seja adotada a taxa média de mercado (Súmula 530/STJ).

Assim, não comprovada, de forma efetiva, a taxa remuneratória efetivamente contratada
,
em especial quando o ponto de divergência está justamente na página não subscrita em que tal informação constaria
,

quando trazidas dúvidas sobre a fidelidade desses documentos no laudo pericial,
deve-
se acolher a pretensão recursal para
se aplicar
os juros remuneratórios à taxa média de mercado, por ser parâmetro objetivo e impessoal para recomposição do equilíbrio contratual na ausência de pactuação demonstrada de modo idôneo, nos termos do entendimento sumulado.

Em consequência, assiste razão à apelante neste capítulo, para reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, com segurança, as taxas contratadas, devendo o ajuste ser realizado mediante a aplicação da taxa média de mercado
.

Por oportuno, ressalto o descabimento da análise sobre a alegação de ausência de margem consignável, uma vez, além do fato de
que
os valores das taxas contratuais serão
revistos
, existem outros empréstimos concomitantes na folha de pagamento da autora, não sendo possível identificar quais deles foram contratados
com
precedência
.

Dessarte, reconhecida a ausência de comprovação idônea das taxas remuneratórias efetivamente pactuadas, impõe
-se acolher a pretensão recursal para determinar a aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de juros remuneratórios
, observando-se as respectivas data
s
de contratação
.

A apuração da taxa média aplicável a cada avença, bem como o recálculo do saldo e eventual compensação de valores deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, por se tratar de providência de natureza eminentemente aritmética e dependente de dados específicos de cada contratação.

2. Da inaplicabilidade da capitalização mensal dos juros

A apelante sustenta que a capitalização mensal não pode ser exigida sem pactuação expressa e válida, destacando que, diante das irregularidades documentais apontadas
,
especialmente a ausência de assinatura na folha onde usualmente constam as condições financeiras
,
não há prova segura de que tenha anuído com a cláusula de capitalização mensal. Requer, assim, o afastamento do anatocismo, ao menos na periodicidade mensal.

A apelada, por sua vez, defende a regularidade da capitalização nos contratos bancários e sustenta que haveria previsão contratual apta a autorizar sua incidência, pugnando pela manutenção integral dos encargos.

Conforme já explicitado no tópico anterior, os contratos juntados
são
cópias digitalizadas e que a primeira folha
,
onde se encontram as informações essenciais atinentes às condições econômicas do ajuste
,
foi apresentada de forma desvinculada da folha subsequente, na qual consta a assinatura, sem encadeamento seguro entre as páginas. Soma-se a isso o fato de que a primeira folha não está assinada pela contratante.

Nesse cenário, ainda que a capitalização mensal seja admitida em abstrato no sistema jurídico, sua incidência depende de contratação expressa e de prova segura de que a parte aderiu a essa condição. E, diante da forma como os instrumentos foram apresentados
,
folha de condições financeiras não assinada e sem vinculação confiável com a folha assinada
,
não se comprova, com o grau de certeza exigível, a pactuação expressa e válida da capitalização mensal.

Trata-se de cláusula de impacto direto no custo do crédito e na evolução do débito; por isso, não pode subsistir baseada em documento cuja integridade e vinculação entre páginas não se mostra segura. Assim, o ônus de demonstrar a contratação expressa do anatocismo mensal, em instrumento íntegro e idoneamente vinculado, era da instituição financeira
,
o que não se verificou.

Portanto,
considerando a ausência de comprovação segura da expressa contratação, merece acolhida a tese da apelante
para afastar a capitalização mensal dos juros em todos os contratos discutidos, determinando que o recálculo observe a incidência sem anatocismo mensal, com a apuração do impacto econômico e dos valores eventualmente compensáveis/repetíveis em liquidação de sentença, em conjunto com os parâmetros do tópico anterior.

Da repetição do indébito dos serviços de terceiros

A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança do encargo identificado como “VLR COMS – Serviços de Terceiros” é indevida por ausência de comprovação do serviço efetivamente prestado e de consentimento expresso, requerendo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança incompatível com a boa-fé objetiva
,
a fim de que seja
declarada a devolução nos 28 contratos guerreados
.

A apelada, de seu turno, pugna pela manutenção do
decisum
, defendendo a regularidade dos encargos pactuados e impugnando o pedido de repetição do indébito, ao argumento de inexistir ilegalidade nas cobranças e de que não se poderia impor devolução em dobro.

Na sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a abusividade da rubrica e condenou o requerido a restituir de forma simples os valores pagos com “VLR COMS – Serviços de Terceiros”, com correção e juros.

A
conclusão
da sentença apelada
quanto à indevida cobrança do encargo deve ser preservada, porquanto assentado que a instituição financeira não demonstrou, de forma clara e individualizada, qual serviço teria sido prestado por terceiros, tampouco o consentimento expresso da parte autora, reconhecendo-se violação aos deveres de transparência e informação.

A controvérsia recursal,
entretanto,
restringe-se à forma de repetição (simples ou em dobro).

Em observância ao princípio da colegialidade,
tenho aderido
ao entendimento adotado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
no 676.608/RS, no sentido de que a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da análise do elemento volitivo subjetivo, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (bastando, pois, a violação à boa-fé, ressalvado engano justificável).

Todavia, deve-se observar a modulação temporal fixada no âmbito do Tema 929 do STJ, segundo a qual a restituição em dobro somente incide, como regra, sobre os valores pagos após 30/03/2021, mantendo-se simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração de engano justificável pela instituição financeira.

Assim,
apesar de
reconhecida a cobrança indevida de “Serviços de Terceiros”,
inexistem demonstrações de cobranças posteriores ao marco temporal de 30/03/2021, ao passo que deve ser mantido
hígido o entendimento fixado na sentença
para
restituição simples das parcelas indevidas pagas até
a referida data
, uma vez que não comprovada a caracterização de má-fé.

Outrossim, i
mpende ressaltar que a autora destacou que
o desconto indevido desses valores somente
fo
i
identificado
quando verificados os extratos de cobrança
.

Neste sentido, não merece acolhimento o pedido para que seja reconhecido o dever de restituição
destes valores de serviços de terceiros nos 28 contratos,
pois não seria possível identificar
se realmente existiram,
as respectivas datas e valores,
devendo ser realizado somente nos casos
em que for efetivamente
comprovado o
desconto indevido, cujo ônus da prova recai sobre a autora (CPC- art.
373, I).

Desse modo,
mantenho a sentença para que os valores cobrados de forma indevida a título de
“VLR COMS”
sejam restituídos de forma simples
, uma vez que
inexistem demonstrações de cobranças posteriores ao marco temporal de 30/03/2021
.

Do pedido de indenização por danos morais

A apelante sustenta, em síntese, que as irregularidades contratuais discutidas nos autos
,
especialmente a cobrança de encargos indevidos e a controvérsia quanto à regularidade das condições financeiras
,
seriam suficientes para caracterizar abalo moral indenizável, invocando precedentes para sustentar a existência de dano
in
re

ipsa
em hipóteses de cobrança/desconto indevido.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial e que a situação narrada, quando muito, consubstancia mero dissabor decorrente de relação contratual.

Embora se reconheça o vício na fixação dos encargos remuneratórios, a controvérsia está circunscrita à esfera contratual, sem que tenha havido inscrição em cadastros restritivos, constrangimento indevido ou qualquer fato apto a justificar a reparação por dano moral.

Neste cenário, a simples cobrança de encargos excessivos, mesmo que declarados abusivos judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausentes circunstâncias agravantes.

Acerca dos danos morais, prescreve o art. 186 do Código Civil que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

A responsabilidade civil por dano moral pressupõe a demonstração de violação a direito da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima do ofendido, não se confundindo com o simples desconforto decorrente de inadimplemento ou descumprimento contratual.

No caso, as controvérsias reconhecidas (v.g., cobrança indevida de “Serviços de Terceiros” e ajustes nas condições financeiras) inserem-se no âmbito de relação contratual bancária, não havendo, nas peças coligidas, demonstração de circunstâncias excepcionais que transbordem o campo do mero aborrecimento
,
tais como exposição pública, inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento anormal ou qualquer evento concreto
revelador de abalo psíquico relevante.

A propósito:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a natureza de empréstimo consignado em operação contratada inicialmente como cartão de crédito consignado com RMC, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, mas afastando a revisão dos encargos, a devolução de valores e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definição sobre a validade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado, a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a caracterização de dano moral decorrente da contratação da operação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa diante da desnecessidade de prova pericial contábil, sendo possível a verificação da taxa de juros contratada a partir de documentos já constantes dos autos.

4. Reconhecimento de que a contratação, embora formalizada sob a rubrica de cartão consignado com reserva de margem, corresponde a empréstimo consignado tradicional, consolidando-se tal enquadramento diante da ausência de impugnação pela parte ré.

5. Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios (5,77% a.m.) em comparação à média de mercado vigente à época da contratação (1,77% a.m.), impõe-se a readequação dos encargos financeiros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e Tema 929).

6. Devida a restituição dos valores pagos a maior, sendo simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ no Tema 929.

7. Inexistência de elementos que evidenciem constrangimento, exposição vexatória ou repercussão social, não configurando a cobrança excessiva, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado quando superior à média de mercado vigente à época da contratação, impondo-se sua readequação e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do Tema 929/STJ. A cobrança indevida de encargos excessivos, sem outros elementos agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 368 e 186; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJMT, N.U. 1021978-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 22.11.2025.

(N.U 1077828-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Assim, afasto o pedido de indenização por dano moral, mantendo-se a improcedência desse capítulo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para:

Determinar
a revisão
em todos os contratos discutidos
nos autos
para
a aplicação da taxa média de mercado aos juros remuneratórios, procedendo-se ao recálculo
da evolução dos débitos e
compensação de
valores
em
sede de
liquidação de sentença
;

Afastar a capitalização mensal dos juros em todos os contratos discutidos, determinando que o recálculo observe a incidência sem anatocismo mensal, a ser igualmente
mensurado
em liquidação de sentença
,
apurando-se, ao final, eventual saldo credor passível de restituição ou saldo devedor remanescente
.

Em face do êxito recursal
, considerando que a autora
obteve êxito na
maior parte dos pedidos, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios
, fixando-o
s
no importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor d
o
proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026